Tribunal: TJMT
Processo: 1037088-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037088-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), RAFAELA CRUZ DA SILVA - CPF: 071.853.961-31 (AGRAVADO), VINICIUS NUNES MENDES SERAFIM - CPF: 754.011.851-20 (ADVOGADO), ENZO AUGUSTO TROMBELA FERREIRA - CPF: 706.060.321-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MULTA COMINATÓRIA
DIÁRIA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.
MANUTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de
A
ção
D
eclaratória c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em benefício assistencial, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a trinta dias, e a não inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória diária fixada para compelir a instituição financeira a cessar
os
descontos não reconhecidos no benefício de prestação continuada da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória (astreintes) prevista no art. 537 do CPC visa assegurar a efetividade da decisão judicial e
deve
ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

4. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a situação de vulnerabilidade da autora, mostra-se proporcional o valor da multa diária de R$ 200,00, que visa proteger a subsistência da parte.

5
. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta,
pois
a decisão de origem detalhou os pressupostos legais do art. 300 do CPC e se amparou em jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A multa cominatória diária fixada para compelir a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer revela-se legítima quando observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1029981-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025; TJMT, AI nº 1039367-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face de decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1022174-26.2025.8.11.0002
ajuizada por
RAFAELA CRUZ DA SILVA
em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para:
(i)
determinar que a instituição financeira se
abstenha de realizar novos descontos
no benefício da
parte
autora, relativos ao contrato n.
5502153518124
, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada inicialmente a
30 (trinta) dias
; e
(
ii
)
determinar que o recorrente
se abstenha de
inscrever
o nome da autora em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA)
em razão do referido contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada inscrição indevida.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante se insurge especificamente contra a
fixação da multa cominatória diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de novos descontos no benefício previdenciário da autora
, sustentando a sua
inadequação jurídica, desproporcionalidade e potencial de ocasionar enriquecimento sem causa
.

Sustenta que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma regular e com o consentimento da recorrida, que a decisão agravada não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da determinação, bem como que o banco não possui controle direto sobre os descontos, razão pela qual a ordem judicial deveria ter sido direcionada ao INSS.

Assevera que a multa imposta é excessiva diante do valor da obrigação principal e que a sua imposição, tal como fixada, configura violação aos
arts
. 537, § 1º, e 814, parágrafo único, ambos do CPC, e ao art. 5º da LINDB, ante a ausência de fundamentação que justifique a penalidade coercitiva na forma estabelecida.

Postula a

concessão de efeito suspensivo
ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida quanto à imposição da multa. Ao final, requer seja dado
provimento do recurso
, com o afastamento da multa diária ou, subsidiariamente, que se proceda à sua
redução ou conversão para periodicidade mensal
, e que se
limite ao valor da obrigação principal
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID: 324691385).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, embora devidamente intimada (ID: 330759377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

RAFAELA CRUZ DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1022174-26.2025.8.11.0002

em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, pleiteando a concessão de tutela de urgência a fim de que
fosse
determinado à instituição financeira requerida que suspendesse imediatamente os descontos no valor de R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos) em sua conta bancária, na qual recebe o benefício de prestação continuada por ser pessoa com deficiência, bem como que se abstivesse de inscrever o nome da
parte
autora nos cadastros restritivos de crédito.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Rafaela Cruz da Silva
em face de
Banco Daycoval S.A.

A autora, beneficiária do
Benefício de Prestação Continuada – LOAS
(ID 196935499), afirma jamais ter contratado empréstimo consignado junto ao réu, mas constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor de
R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos)
, referentes ao contrato nº
5502153518124
, lançado em 29/11/2024. Sustenta fraude ou contratação abusiva, destacando que jamais assinou ou autorizou tal operação.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios, notadamente:
carta de concessão do benefício (ID 196935499)
,
extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 196935502)
,
histórico de créditos (ID 196935508)
e comprovantes de despesas de caráter alimentar (ID 196933737). O valor atribuído à causa é de
R$ 10.331,20 (dez mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos)
.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito
, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

Os documentos apresentados pela parte autora demonstram a existência de descontos em seu benefício previdenciário (ID 196935502), sem que haja prova de contratação válida do empréstimo consignado questionado. O contrato nº 5502153518124 foi incluído em 29/11/2024, com parcelas mensais de R$ 27,60, sem a devida comprovação de anuência da demandante, fato que
evidencia
, em análise perfunctória, a plausibilidade de fraude ou contratação irregular.

Ademais, a autora é beneficiária do
BPC/LOAS
(ID 196935499), verba de natureza eminentemente alimentar, o que reforça a gravidade da situação.

Nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo-se à instituição financeira a demonstração de que houve contratação regular, pois incumbe ao fornecedor o dever de garantir a segurança nas operações realizadas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na
Súmula 479
, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, resta evidenciada a
probabilidade do direito
, nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
.

O perigo de dano é igualmente patente. Os descontos mensais de R$ 27,60, embora aparentemente módicos, comprometem de forma significativa a subsistência da autora, cuja única renda é o benefício assistencial no valor de um salário-mínimo. O caráter alimentar da verba torna insuportável a continuidade da cobrança, sob pena de agravar sua condição de vulnerabilidade social.

Além disso, a manutenção da cobrança indevida implica risco de inscrição da autora em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), como pleiteado em sua defesa, o que ampliaria os prejuízos de ordem moral e patrimonial.

A jurisprudência pátria reconhece que o desconto de valores não contratados em benefícios previdenciários configura dano que transcende o mero aborrecimento, exigindo pronta intervenção judicial.

Por fim, eventual devolução futura dos valores descontados não seria suficiente para reparar o dano imediato causado à autora, dado o impacto direto em sua sobrevivência. A demora processual, portanto, comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional, atendendo-se ao requisito de urgência previsto no
artigo 300 do CPC
.

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil
,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, para:

1.Determinar que o
Banco Daycoval S.A.
se
abstenha de realizar novos descontos
no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato de nº
5502153518124
, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada inicialmente a
30 (trinta) dias
;

2.Determinar que o réu
se abstenha de negativar o nome da autora em cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA)
em razão do referido contrato, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada inscrição indevida.

(...)
(ID:

210135783, na origem) (grifos no original)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
, a fim de que seja afastada ou reduzida a multa coercitiva diária de R$ 200,00 (duzentos reais) fixada pelo Juízo de Primeiro Grau para o caso de descumprimento da obrigação de não realizar novos descontos no benefício
assistencial
da autora.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia
recursal
cinge-se à análise acerca da legalidade e da proporcionalidade da multa
cominatória diária
fixada na decisão
recorrida
,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de descumprimento da obrigação de não
realizar novos descontos
no benefício
assistencial
da
parte
autora, relativos ao contrato n.
5502153518124
, firmado com a instituição financeira agravante.

Sabe-se que a
s
astreintes
, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, constituem medida de coerção indireta destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial que impõe obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Trata-se de instrumento processual legítimo que visa compelir a parte ao cumprimento espontâneo da ordem judicial, revelando-se expressão do princípio da efetividade da jurisdição, bem como da autoridade das decisões judiciais.

O referido dispositivo legal
prevê
expressamente
que a multa deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação, determinando-se prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, deve-se ter em mente que as astreintes devem ser fixadas em patamar suficiente para que tenha efetiva capacidade de garantir o cumprimento da obrigação determinada.

Ademais, o
§ 1º do
art. 537 também dispõe que

“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”
, o que evidencia a natureza instrumental e adaptável da penalidade coercitiva, cuja fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerados o valor da obrigação, a capacidade econômica do devedor e a gravidade da conduta a ser inibida.

No caso em análise,
o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência
determinando que o banco agravante se abstivesse de realizar novos descontos sobre o benefício
de prestação continuada
percebido pela autora, no valor de R$ 27,60, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a
30
dias, concedendo ainda o prazo de
05
dias para cumprimento da medida.

Constata-se que a parte
autora da demanda é beneficiária do BPC/LOAS, verba de natureza nitidamente alimentar, que possui proteção constitucional reforçada, tratando-se de benefício destinado à sobrevivência digna de pessoas em condição de vulnerabilidade extrema — no caso, pessoa com deficiência — cuja única fonte de renda consiste no valor mensal correspondente a um salário-mínimo.

O desconto indevido de qualquer quantia sobre benefício dessa natureza possui aptidão concreta para comprometer a subsistência da parte, circunstância que autoriza e justifica a adoção de medidas judiciais imediatas e eficazes.

A multa imposta tem, portanto, função estritamente coercitiva, e o seu valor — ainda que superior ao valor da prestação mensal contestada — mostra-se proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta a ser coibida, ao risco de agravamento da situação de hipossuficiência da parte autora e à urgência que cerca a tutela jurisdicional em matéria de natureza alimentar.

Cumpre destacar que não se trata de penalidade com função reparatória ou indenizatória, mas sim de instrumento de coerção judicial, cuja eficácia depende justamente da sua aptidão para produzir temor real de inadimplemento.

A desproporcionalidade, em tais hipóteses, deve ser aferida com base no descompasso entre a penalidade fixada e os efeitos do descumprimento sobre a parte vulnerável — e não unicamente em relação ao valor da obrigação principal.

Registre-se ainda que na fixação da multa devem ser consideradas as condições da parte contrária para que a sua fixação tenha efetivamente o caráter coercitivo, sob pena de ineficácia. No caso, a agravante é uma instituição financeira de grande monta, sendo certo que a fixação da multa diária no patamar de R$ 200,00 é extremamente razoável em comparação com
a capacidade financeira d
o banco.

Em casos semelhantes
, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
reconhecendo a proporcionalidade da multa fixada
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência pacífica reconhece que descontos não comprovados sobre benefícios previdenciários comprometem a dignidade da pessoa humana e autorizam a intervenção jurisdicional imediata.
A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia é compatível com a finalidade coercitiva da medida, considerando o caráter alimentar da verba protegida e a necessidade de efetividade da ordem judicial, não havendo demonstração de desproporcionalidade.
A periodicidade diária da multa se justifica pela possibilidade de cumprimento imediato da obrigação imposta, sendo a inércia diária caracterizadora de descumprimento reiterado da ordem judicial. A ausência de ingerência direta do banco sobre a folha de pagamento não exime a obrigação de diligenciar para a cessação dos descontos indevidos, sob pena de responsabilização por descumprimento da ordem. (...) (N.U 1029981-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). VALOR DA MULTA ADEQUADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo que lhe é próprio, não havendo configuração de enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não merece prosperar a alegação de exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixada na decisão agravada para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que se mostra adequado e proporcional à medida deferida, a que possui natureza de urgência. (...) (N.U 1039367-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Ademais, o argumento de que a instituição financeira não possui controle direto sobre os descontos não se sustenta. Cabe à instituição contratante zelar pela regularidade dos contratos e atuar, junto ao ente responsável pela operacionalização das consignações, no sentido de suspender imediatamente os débitos reputados ilegítimos, sobretudo diante de decisão judicial expressa
nesse sentido
.

Do mesmo modo, não persiste a alegação de que a ordem judicial deveria ter sido dirigida ao INSS, questão essa que poderá ser objeto de discussão nos autos de origem, caso assim entenda, mas que não isenta o banco do cumprimento de obrigação cuja origem decorre da celebração de contrato de crédito cuja validade
está sendo
questionada.

Em arremate, registre-se que o valor da multa não se mostra desarrazoado nem desproporcional frente
à
conduta a ser compelida e à especial vulnerabilidade da parte agravada. Tampouco se verifica ausência de fundamentação, como alegado, pois a decisão agravada baseou-se expressamente na presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Do mesmo modo, não há que se falar em redução do
quantum
fixado, conforme pleiteia o agravante. Embora não tenha sido
determinada
na decisão recorrida uma limitação da multa coercitiva em relação à obrigação principal, esta foi restringida ao limite
inicial
de trinta dias, o que, por si só, atende o caráter de razoabilidade da medida.

Portanto, considerando a adequação da
multa
imposta, sua natureza coercitiva e sua função de proteção a direito fundamental da parte hipossuficiente,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da multa diária no valor de R$ 200,00
, que, ademais, está limitada
inicialmente
a trinta dias, conforme expressamente consignado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025